Tribunal: TJDFT
Processo: 0707480-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR. CITAÇÃO INVÁLIDA. ENVIO POR CORREIO. ENDEREÇO CORRETO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUSPOSTOS LEGAIS ESPECÍFICOS PARA DESCONSIDERAÇÃO. TEORIA MENOR. REQUISITOS. PRESENTES. CONFUSÃO PATRIMONIAL CONFIGURADA.
1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto da decisão que examinou o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
2. A citação é ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que aperfeiçoa a sua existência pela formação de relação triangular entre juiz, autor e réu, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. É válida a citação realizada por correio, recebida por agente incumbido de receber correspondência no local de destino, desde que corretamente endereçada.
4. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas. Inteligência da súmula 602 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A desconsideração da personalidade jurídica do fornecedor de bens e serviços, prevista no artigo 28, § 5°, do Código de Defesa do Consumidor, está autorizada quando a proteção conferida à pessoa
jurídica caracteriza obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, principalmente, quando frustradas diversas tentativas para encontrar patrimônio passível de satisfazer o crédito do consumidor reconhecido em sentença.
6. Agravo interno prejudicado.
7. Preliminar de citação inválida rejeitada.
8. Recurso conhecido e desprovido.